Tribunal: TJDFT
Processo: 0766048-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA MARITAL. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DO CÔNJUGE. BENEFÍCIO DIRETO AO CURATELADO. INEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada com pedido de suprimento judicial de outorga conjugal, objetivando viabilizar a prestação de fiança pela autora em favor da empresa da qual é sócia, no âmbito de contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) a ser firmado com a TERRACAP. O cônjuge varão encontra-se interditado provisoriamente por diagnóstico de Alzheimer e é representado por sua esposa, ora autora. A sentença julgou improcedente o pedido por inexistência de benefício direto ao interditado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o deferimento de alvará judicial para que cônjuge interditado conceda autorização para fiança, quando inexiste prova de vantagem direta ao patrimônio do curatelado, considerando que o casal é casado sob o regime de comunhão universal de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem corretamente aplicado o princípio da fungibilidade das formas e processado a demanda como pedido de alvará judicial.
4. A prestação de fiança, mesmo realizada apenas por um dos cônjuges, acarreta risco ao patrimônio comum, o que inclui o acervo do curatelado.
5. A curatela exige autorização judicial para atos que possam onerar ou dispor do patrimônio do incapaz. A autorização judicial deve observar a existência de benefício concreto ao curatelado, o que não se demonstrou no caso.
6. Mantida a improcedência do pedido, diante da ausência de demonstração de interesse direto, necessário e mensurável para o curatelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para suprimento de outorga marital em favor de curatelado interditado provisoriamente exige demonstração de benefício direto e mensurável ao curatelado.
2. A prestação de fiança por cônjuge curador em favor de empresa da qual é sócio não configura, por si só, interesse legítimo do curatelado, especialmente em regime de comunhão universal de bens.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 818, 1.647, III, e 1.648; CPC, art. 188.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 71.932/PB, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STF, Rcl 47880/MA, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/06/2023, DJe 22/06/2023.